Tribunal: TJSP
Processo: 2067438-72.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente surpreendida por policiais militares quando guardava, para fins de fornecimento ao consumo de terceiros, no interior de um tubo de pvc -

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente surpreendida por policiais militares quando guardava, para fins de fornecimento ao consumo de terceiros, no interior de um tubo de pvc - localizado nas proximidades de um muro onde foi abordada -, 1 porção de maconha, pesando 12,6 gramas (massa líquida) e 19 porções de cocaína (massa líquida), com peso líquido de 6,1 gramas, além de dois celulares e portava a quantia de R$ 490,00 em notas trocadas. Alegação de abuso de poder decorrente da revista pessoal realizada por policial militar do sexo masculino. Ausência de qualquer prova nesse sentido, tratando-se de matéria não submetida ao Magistrado natural da causa, impedindo análise inaugural por esta Colenda Câmara Criminal, sob pena de intolerável supressão de instância. Ademais, submetida à audiência de custódia, paciente declarou que não houve violência ou abuso pelos policiais militares responsáveis por sua abordagem e detenção, oportunidade que se fazia acompanhar de Defensor. Matéria que demanda dilação probatória, a ser primeiro enfrentada em primeiro grau de jurisdição. Pretensão alternativa de concessão da prisão domiciliar, a pretexto de ser a paciente genitora de um filho menor de 12 (doze) anos de idade e responsável pelos seus cuidados. Situação excepcionalíssima que permite afastar o benefício pretendido, diante da ausência de demonstração de que o infante estaria desassistido. Paciente declarou, em solo policial, que a avó materna era a responsável pelos cuidados da criança. Gravidade concreta do crime indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar, a fim de se preservar a saúde pública. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.